Tribunal: TJSP
Processo: 2293433-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel de terceiros, em relação aos quais foi julgado improcedente o pedido de cobrança das verbas condominiais, pois não tinham, apesar de adquirentes, recebido as chaves do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do patrimônio dos terceiros, apesar do caráter propter rem da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel de terceiros, em relação aos quais foi julgado improcedente o pedido de cobrança das verbas condominiais, pois não tinham, apesar de adquirentes, recebido as chaves do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do patrimônio dos terceiros, apesar do caráter propter rem da obrigação, por dívida pela qual não podem responder.

Agravo provido.